Tribunal: TJSP
Processo: 2249067-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – ALUGUERES -PENHORA - Pretensão de penhora de alugueres – Cabimento – Hipótese em que se justifica o deferimento do pedido, sem a necessidade de prévia tentativa de localização de veículos – Penhora de alugueres que se mostra mais eficiente diante da não localização do agravado e da certidão do oficial de justiça – RECURSO PROVIDO.